Tribunal: TJDFT
Processo: 0742837-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742837-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULLINO REGES CALDAS DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando detidamente a exordial recursal, embora o agravante requeira, tão somente, na parte final do agravo que “[...] Seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão Interlocutória, determinando o prosseguimento do feito [...]” - observo que, de fato, não há qualquer fundamentação ou capítulo específico nesse sentido, tratando-se, portanto, de pedido genérico, o que impede sua análise por falta de substrato fático. Assim, intime-se a parte agravada (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP) para, querendo, responder ao recurso (arts. 1.019, II, c/c 6o e 10, todos do CPC). Após, retornem conclusos. Cumpra-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator